Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707566-63.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: MARIA DA PAZ NERY EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora